Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EMBARGANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO EMBARGADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT, UNIÃO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os exequentes para, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, informarem se o pagamento foi realizado. Saliento que o silêncio será considerado como satisfeita a execução. Brasília, 23 de agosto de 2024 16:33:27. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador